Tribunal: TCU
Processo: 017.864/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12318/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2.846/2018 proferido pela 2a Câmara, no bojo do TC Processo 028.689/2017-8 , ao cuidar da representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em face dos indícios de irregularidade nas obras executadas, em 2013, pelo Município de São Bento - PB a partir do aporte de recursos federais; Considerando que os itens 1.7.1 e 1.7.2 do aludido Acórdão 2.846/2018 foram proferidos pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Ministério das Cidades (MCidades) e ao Ministério do Turismo (MTur) que se manifestem, no prazo de 90 (noventa dias), sobre as possíveis irregularidades anunciadas na presente representação, com a devida análise sobre as prestações de contas dos recursos federais repassados ou a reanálise, quando já concluídas, sobre as informações aqui anunciadas; 1.7.2. ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que se manifeste, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as possíveis irregularidades nas obras de reforma da unidade básica de saúde 'José Borges da Silva', junto ao bairro de São Bernardo, na cidade de São Bento - PB"; Considerando que os órgãos e entidades tomaram ciência dos ofícios, em conformidade com os documentos acostados às Peças 12-16, tendo apresentado os esclarecimentos solicitados (Peças 17-42); Considerando que, após a análise do feito, a SeinfraCOM teria assinalado, em suma, os seguintes aspectos: " (...) a) Termo de Compromisso PAC 333/2012: as pendências constatadas, à época, pela fiscalização do TCE/PB foram sanadas pelo ente executor (itens 9-14); b) Termo de Compromisso 201681/2011: a obra foi concluída, não havendo menção, na documentação encaminhada, a restrições na prestação de contas (itens 23, 25-27, 29-32 e 35-37); c) Termo de Compromisso 202350/2011: as informações sobre a conclusão e a operacionalização da obra do TC PAC2 2350/2011 não foram desconstituídas, os esclarecimentos estão desatualizados desde o início de 2019 e a recomendação de restituição integral do repasse, em virtude de inconsistências na documentação, dependia de parecer conclusivo a ser elaborado pela Diretoria Financeira do FNDE (itens 24-31 e 33-37); d) Contratos de Repasse 03077820-15/2009 e 0311262-42/2009: as pendências constatadas, à época, pela fiscalização do TCE/PB foram sanadas pelo ente executor (itens 15-22); e) Contratos de Repasse, 255748-10/2008 (itens 48, 50, 52-54 e 56-57) e 370247-82/2011 (itens 49, 51-52 e 55-57): as obras foram concluídas e as prestações de contas foram aprovadas; e f) Ajuste sem número: a reforma da Unidade Básica de Saúde denominada 'José Borges da Silva', no bairro São Bernardo, foi concluída e encontra-se em funcionamento, não havendo registro de irregularidades ou pendências no Sismob (itens 38-47) "; Considerando, enfim, que a unidade técnica anotou o cumprimento dos aludidos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2846/2018-TCU-Segunda Câmara , destacando que " as determinações desta Corte de Contas foram no sentido de os órgãos repassadores fornecerem informações sobre a execução e avaliação das obras, o que foi adimplido a contento por todos os diligenciados "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2846/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.864/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: Fundação Nacional de Saúde; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fundo Nacional de Saúde; Ministério do Desenvolvimento Regional (como sucessor do Ministério das Cidades); Ministério do Turismo; 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e ao Ministério do Turismo (MTur), para ciência; e 1.6.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 028.689/2017-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.